Tribunal: TJES
Processo: 0000701-26.2020.8.08.0045
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-07-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000701-26.2020.8.08.0045
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: RAPHAEL LIMA DE SOUZA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 028 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / 029 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000701-26.2020.8.08.0045 -
2ª Câmara Criminal

APELANTE: RAPHAEL LIMA DE SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelaç
ão
Crimina
l
interposta por
R
APHAEL LIMA DE SOUZA
, por irresignado com a r. sentença prolatada pel
o
MM. Ju
iz
de Direito da
2
ª Vara Criminal de São Gabriel da Palha
, que julgou
parcialmente
procedente a pretensão punitiva estatal, para condená-lo nas sanções do artigo
157, §2º-A, inciso I, do Código Penal e art. 28 da Lei nº 11.343/06
,

à pena

de
finitiva de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão

e ao pagamento de 165 (cento e sessenta e cinco) dias-multa
,
em regime
inicial
semiabert
o
.

Em suas razões de recurso, a defesa do apelante pleiteia (I) o decote da causa de aumento de pena prevista no inciso I do §2º-A do art. 157 do Código Penal; (II) fixação da pena-base no patamar mínimo legal; (III) realização de detração penal; (IV) fixação de regime inicial aberto; e (V) prequestionamento da matéria.

O ilustre representante do Ministério Público em suas contrarrazões, manifesta-se pela improcedência do recurso.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça, de lavra d
o
ilustre Procurador
B
enedito Leonardo Senatore
, opinando pelo
improvimento

do apelo
.

É o relatório. À revisão.

Vitória, 11 de julho de 2022

Desembargador FERNANDO ZARDINI ANTONIO

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO
(
REVISOR
)

Senhor Presidente. Eminentes pares.

Inicialmente, rememoro que se trata de Apelação Criminal interposta por
RAPHAEL LIMA DE SOUZA
, em face da r. Sentença proferida pelo Juízo da 2ª
Vara Criminal de São Gabriel da Palha, por meio da qual o apelante fora condenado pela prática do crime previsto no artigo 157, §2º-A, inciso I, do Código Penal e art. 28 da Lei nº 11.343/06, à pena definitiva de
06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e ao pagamento de 165 (cento e sessenta e cinco)
dias-multa, em regime inicial
semiaberto
.

Após revisar os autos, não tenho dúvidas em
acompanhar
o e. Relator pelo
desprovimento
do recurso, contudo, apenas para fins de guardar coerência com o entendimento que venho perfilhando nesta Câmara, entendo pertinente realizar apenas um apontamento com relação à comprovação da arma de fogo, para fins de reconhecimento da majorante prevista no inciso I, do §2º-A, do art. 157, do Código Penal.

Assim como me manifestei no julgamento da Apelação nº 0008042-36.2020.8.08.0035, concluído em 04 de maio de 2022, entendo, à luz do art. 156, do Código de Processo Penal, que
o
fato de ser
em
dispensada
s
pela jurisprudência a apreensão e a realização de laudo pericial para a caracterização da majorante da arma de fogo

não inverte o ônus probatório do Ministério Público
,
que, em nome do sistema acusatório e do princípio
in dubio pro reo
, continua tendo o dever de provar essa circunstância fática, mesmo que seja por outros elementos,
não sendo atribuído à defesa o ônus de provar que se tra
ta
va de um simulacro
(STJ, AgRg no AREsp 1839769/TO, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 01/06/2021):

6) É prescindível a apreensão e perícia da arma de fogo para a caracterização de causa de aumento de pena prevista no art. 157, § 2º, I, do CP,
quando evidenciado o seu emprego por outros meios de prova.
(Edição nº 51, da Jurisprudência em teses, do Superior Tribunal de Justiça).

Feito esse registro, observo que, no caso,
a acusação se desincumbiu desse ônus
, a partir das declarações da vítima, que afirmou,
de maneira firme e harmônica com o caderno processual
(mídia de fl. 165), que o assalto foi praticado com emprego de uma arma de fogo, não havendo elementos concretos que abalem a credibilidade de suas declarações, conforme jurisprudência pacífica:

[...]. 2. Consoante jurisprudência pacífica desta Casa,
é dispensável a apreensão e perícia da arma utilizada no delito de roubo, "quando evidenciada sua utilização por outros meios de prova, tais como a
palavra da vítima ou o depoimento de testemunhas
"
(AgRg no AREsp 1.577.607/DF, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe 9/3/2020). (AgRg no HC n. 699.286/SP, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 28/6/2022, DJe de 1/7/2022.)

Por tais motivos, entendo por
acompanhar
o e. Relator pelo desprovimento do pedido de afastamento da referida majorante.

Da mesma forma, entendo plenamente justificada a elevação da pena-base em
09 (nove) meses
, em razão das consequências do crime, tendo em vista que o valor do prejuízo sofrido pela vítima – entre R$ 9.000,00 (nove mil reais) e R$ 15.000,00 (quinze mil reais), em aparelhos celulares – excede ao normalmente percebido em crimes de mesma natureza, ainda mais quando se verifica que tais bens eram mercadorias que a vítima vendia licitamente em seu estabelecimento comercial, para sustento de sua família.

Por fim, com relação à
detração
(art. 387, §2º, do Código de Processo Penal), o tempo de prisão preventiva (aproximadamente 02 anos e 04 meses – Doc. 11 p. 8) é insuficiente para autorizar regime inicial diverso do
semiaberto
, nos termos do art. 33, §2º, do Código Penal, tendo em vista a pena aplicada (06 anos e 08 meses de reclusão e 165 dias-multa).

Arrimado nessas considerações, ACOMPANHO o e. Relator, a fim de
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000701-26.2020.8.08.0045 -
2ª Câmara Criminal

APELANTE: RAPHAEL LIMA DE SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado,
t
rata-se de Apelaç
ão
Crimina
l
interposta por
R
APHAEL LIMA DE SOUZA
, por irresignado com a r. sentença prolatada pel
o
MM. Ju
iz
de Direito da
2
ª Vara Criminal de São Gabriel da Palha
, que julgou
parcialmente
procedente a pretensão punitiva estatal, para condená-lo nas sanções do artigo
157, §2º-A, inciso I, do Código Penal e art. 28 da Lei nº 11.343/06
,

à pena

de
finitiva de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão

e ao pagamento de 165 (cento e sessenta e cinco) dias-multa
,
em regime
inicial
semiabert
o
.

Narra a denúncia,
em síntese, que
no dia
20 de março de 2020, o denunciado, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, subtraiu para si 25 (vinte e cinco) aparelhos celulares de propriedade da vítima José Carlos Lubki Júnior, no interior da Loja Planet Cell.

Em suas razões de recurso, a defesa do apelante pleiteia (I) o decote da causa de aumento de pena prevista no inciso I do §2º-A do art. 157 do Código Penal; (II) fixação da pena-base no patamar mínimo legal; (III) realização de detração penal; (IV) fixação de regime inicial aberto; e (V) prequestionamento da matéria.

Pois bem.

A materialidade e a autoria foram devidamente reconhecidas no caderno processual. Por esta razão, a análise recursal se restringe ao arrazoado pelo apelante.

E
m um primeiro momento
, pugn
ou

a defesa
pelo d
ecote
da majorante referente ao emprego de arma de fogo prevista no art. 157, §2º-A, inciso I, do Código Penal,
o que não entendo ser possível.

I
nobstante tenha o réu negado, a vítima
José Carlos Lubki Júnior,
tanto na esfera policial quanto em juízo, revelou que o acusado entrou na loja Planet Cell, sacou uma arma de fogo e anunciou o “assalto”,
ordenando que ele colocasse os aparelhos celulares no interior de uma bolsa.

C
orroborando com tal alegação, a testemunha policial Eduardo Luiz de Souza revelou que ao chegarem no local, a vítima relatou que um indivíduo havia entrado em sua loja e, de posse de uma arma de fogo, subtraiu diversos aparelhos celulares.

Neste sentido, destaco jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, em se tratando de simulacro, é necessária a apreensão do artefato para tal constatação ou, ainda, para realização de perícia técnica. Entendimento igualmente já firmado no sentido de que é prescindível a apreensão e perícia da arma de fogo para a incidência da majorante do §2º-A, inciso I, do art. 157 do Código Penal. Vejamos:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. DOSIMETRIA. EMPREGO DE ARMA. APREENSÃO E PERÍCIA. DESNECESSIDADE. FLAGRANTE ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A individualização da pena é submetida aos elementos de convicção judiciais acerca das circunstâncias do crime, cabendo às Cortes Superiores apenas o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, a fim de evitar eventuais arbitrariedades. Assim, salvo flagrante ilegalidade, o reexame das circunstâncias judiciais e os critérios concretos de individualização da pena mostram-se inadequados à estreita via do habeas corpus, por exigirem revolvimento probatório. 2. A Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento dos Embargos de Divergência n. 961.863/RS, firmou o entendimento de que é despicienda a apreensão e a perícia da arma de fogo, para a incidência da majorante do § 2º, I, do art. 157 do CP, quando existirem, nos autos, outros elementos de prova que evidenciem a sua utilização no roubo, como na hipótese, em que há farta comprovação testemunhal atestando o seu emprego. 3. Quanto à alegação da defesa de que há julgados recentes afastando a incidência da causa de aumento quando se tratar de arma desmuniciada, inapta para efetuar disparos ou, ainda, de simulacro, cumpre ressaltar que nesses casos o artefato precisa ser apreendido para que seja constatado tratar-se de simulacro ou, ainda, que seja realizada perícia técnica para verificar a ausência de potencial ofensivo, o que não ocorreu no caso em comento. 4. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC 473.161/MS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 27/11/2018, DJe 03/12/2018).

Além disso, trata-se de ônus da defesa a comprovação do alegado quanto ao fato de que se trataria de simulacro, em conformidade com o disposto no art. 156 do Código de Processo Penal, que dispõe que “
a prova da alegação incumbirá a quem a fizer
”. Entendo que, no caso dos presentes autos, a defesa não se desincumbiu de referido ônus de prova, tendo apenas se valido da declaração prestada exclusivamente pelo réu.

Colaciono entendimento jurisprudencial deste E. Tribunal acerca do tema:

APELAÇÃO CRIMINAL. CONDENAÇÃO NO ARTIGO 157, §2º, INCISO II, E §2º-A, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL. 1. FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. 2. AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA PREVISTA NO ART. 157, §2º-A, I, DO CP. IMPOSSIBILIDADE. DESNECESSIDADE DE APREENSÃO DA ARMA DE FOGO. PROVA TESTEMUNHAL APTA À COMPROVAÇÃO DA MAJORANTE. IMCUMBÊNCIA DA DEFESA EM COMPROVAR A ALEGAÇÃO DE QUE SE TRATAVA DE SIMULACRO DE ARMA DE FOGO. ART. 156, DO CPP. 3. PLEITO DE FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA SEMIABERTO PREJUDICADO. 4. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. [...] 2. No crime de roubo, para a configuração da causa de aumento de pena do emprego de arma de fogo, não é necessária a apreensão da arma, sendo a jurisprudência pátria pacífica no sentido de que tal majorante pode ser comprovada por outros elementos existentes nos autos, como a prova testemunhal. No caso, as vítimas foram categóricas e coesas ao afirmarem, em fase judicial, que houve emprego de arma de fogo no momento da prática do roubo pelo Apelante. Quanto à alegação de que não foi possível, no caso, se concluir que as vítimas sabiam, no momento do crime, que realmente se tratava de arma de fogo e não de um simulacro, tal comprovação de que se trataria de simulacro compete à defesa, nos termos do que prevê o art. 156, do Código de Processo Penal, no sentido de que a prova da alegação incumbirá a quem a fizer. [...] 4. Recurso conhecido e improvido.
(TJES, Classe: Apelação Criminal, 047180060007, Relator: SÉRGIO LUIZ TEIXEIRA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 08/07/2020, Data da Publicação no Diário: 02/10/2020
).

N
esta linha, tendo
o emprego da arma de fogo
restado comprovad
o
pelos demais meios de prova colhidos nos autos, mantenho a majorante prevista no art. 157, §2º-
A
, inciso I, do Código Penal.

A
diante, suscitou o apelante a
fixação da pena-base no mínimo legal
.

Quanto
a dosimetria levada a efeito na sentença recorrida, observa-se que
o
magistrad
o
fixou a pena-base
para o apelante

em
0
4 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão
,
valorando
u
ma
circunstância desfavorável,
nos seguintes moldes
,
in verbis:

“
[...]
as
consequências do crime
ultrapassam os elementos do tipo, pois parte dos bens subtraídos não foram recuperados – 05 aparelhos celulares avaliados no total entre R$ 9.000,00 a 15.000,00. Ora, se o momento consumativo do crime se dá com a apreensão do bem, ainda que por curto período de tempo (teoria da apprehensio ou amotio), a perda da res furtiva é exaurimento e não consequência lógica do crime
[...]
”.

Verificando a transcrição acima, nota-se que a análise levada a efeito pelo Juízo
a quo,
ao considerar as circunstâncias desfavoráveis ao réu, procedeu em f
undamentação
inadequada, porquanto a mera alegação de não recuperação do bem não é elemento apto, por si só, à exasperação da pena
.

Vale destacar que, embora conferida certa discricionariedade pela jurisprudência pátria, esta posiciona-se no sentido de que as circunstâncias judiciais devem ser fundamentadas, a fim de que se justifique a aplicação da pena acima do seu mínimo legal.

Neste sentido:

PENAL. PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. CORRUPÇÃO PASSIVA. ESTELIONATO. DIVERGÊNCIA ENTRE O CONTEÚDO DA EMENTA E O RESULTADO DO JULGAMENTO. OCORRÊNCIA. REGIME INICIAL. OMISSÃO QUANTO À FIXAÇÃO. EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. POSSIBILIDADE DE RECRUDESCIMENTO. (...) 12. Relativamente à dosimetria da pena, nos termos da consolidada jurisprudência desta Corte, "a exasperação da pena deve estar fundamentada em elementos concretos extraídos da conduta imputada ao acusado, os quais devem desbordar dos elementos próprios do tipo penal. Assim, meras alusões à gravidade em abstrato do delito, à potencial consciência da ilicitude, ao perigo da conduta, à busca do lucro fácil e outras generalizações sem lastro em circunstâncias concretas não podem ser utilizados para aumentar a pena-base" (HC n. 353.839/PB, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 8/6/2016). (EDcl no REsp 1565024/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019).

Desta feita,
passo à revisão da circunstância j
udicial referente às consequências do crime
.

Inicialmente, cabe ressaltar que o Superior Tribunal de Justiça já firmou o entendimento sobre a possibilidade de revisão dos fundamentos apresentados na dosimetria da pena pelo Juízo
a quo
, ainda que em sede de recurso exclusivo da defesa. Vejamos:

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. INADEQUAÇÃO. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CULPABILIDADE. FUNDAMENTO IDÔNEO. CIRCUNSTÂNCIAS. BIS IN IDEM. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. INERENTES AO TIPO PENAL. PERSONALIDADE. JUSTIFICAÇÃO IDÔNEA. REDUÇÃO DA PENA-BASE. INOCORRÊNCIA DE REFORMATIO IN PEJUS DO TRIBUNAL A QUO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. (...) 9. Quanto à impugnação de reformatio in pejus do Tribunal a quo pela manutenção da pena, malgrado a retirada de circunstância desfavorável, restou prejudicado pela redução da pena vislumbrado neste habeas corpus. De qualquer maneira, embora não seja admissível que o Tribunal a quo agregue novos dados em recurso exclusivo da defesa, visto que tal prática implicaria violação do princípio da ne reformatio in pejus, é lícito às instâncias ordinárias procederem à análise da legalidade dos fundamentos da decisão de primeiro grau, para conferir melhor compreensão da quaestio iuris objeto da sentença impugnada no recurso, respeitada a extensão cognitiva da sentença impugnada e os limites quantitativo e qualitativo da pena imposta, que é balizador da reformatio em pejus (...).(HC 423.706/PA, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019).

P
rocedendo na análise dos termos do artigo 59, do Código Penal, verifico que
a
culpabilidade

foi exacerbada, considerando
o
relevante
prejuízo material suportado pela vítima, a qual
p
erdeu 05 (cinco) aparelhos celulares que seriam vendidos em sua loja,
considerando a avaliação dos bens entre R$ 9.000,00 (nove mil reais) e R$ 15.000,00 (quinze) mil reais
;

mantenho as
demais circunstâncias

analisadas pel
a
magistrad
a

a quo
.

A
cerca d
o tema
colaciono entendimento do C. STJ:

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE, CARÊNCIA DE MOTIVAÇÃO CONCRETA. PLURALIDADE DE CONDENAÇÕES A SEREM SOPESADAS NA FIXAÇÃO DA PENA-BASE. MAUS ANTECEDENTES. POSSIBILIDADE DE AUMENTO MAIS EXPRESSIVO. VALORAÇÃO NEGATIVA DA PERSONALIDADE E DA CONDUTA SOCIAL AFASTADA. WRIT NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.
[...]
7. Em relação às consequências do crime, que devem ser entendidas como o resultado da ação do agente, a avaliação negativa de tal circunstância judicial mostra-se escorreita se o dano material ou moral causado ao bem jurídico tutelado se revelar superior ao inerente ao tipo penal. In casu, conquanto o fato do bem não ter sido recuperado, de per si, não justifique o incremento da pena-base, o prejuízo suportado pela vítima deve ser reconhecido como superior ao ínsito aos delitos contra o patrimônio, considerando que a res foi avaliada em R$ 6.000,00 (seis mil reais), o que autoriza a exasperação da reprimenda a título de consequências do crime.
[...]
(HC n. 606.078/RS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 15/9/2020, DJe de 21/9/2020).

Assim sendo,

a
pena-base
fixada
acima do mínimo legal,

em
0
4 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão
, deve ser mantida
.

Ademais
,
busca o
recorrente

a
realização da detração penal, na forma do art. 387, §2º, do Código de Processo Penal
,
com a consequente alteração do regime inicial de cumprimento de pena.

Entretanto, considerando a ausência de elementos para aferir com exatidão o tempo de prisão cumprida até a sentença em razão deste processo, deixo a análise para o juízo da execução.

Por fim, dou por prequestionada a matéria suscitada pela defesa em sede de razões recursais.

Diante de todo o exposto em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO,
PORÉM, NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Vitória, 11 de julho de 2022

Desembargador FERNANDO ZARDINI ANTONIO

RELATOR

VOTO REVISOR
028 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000701-26.2020.8.08.0045 -
2ª Câmara Criminal

APELANTE: RAPHAEL LIMA DE SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO
MAJORADO.
POSSE DE DROGAS PARA CONSUMO PE
SSOAL
.
ARTIGO
157, §
2º, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL
E ART. 28 DA LEI Nº 11.343/06
.
1.
DECOTE DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO.
AUSÊNCIA DE APREENSÃO E REALIZAÇÃO DE PERÍCIA. IMPOSSIBILIDADE. PRESCINDÍVEL A APREENSÃO. PRECEDENTES DO STJ. 2.

FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO PATAMAR MÍNIMO LEGAL. INVIABILIDADE. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. RELEVANTE PREJUÍZO MATERIAL. REVISÃO DOS FUNDAMENTOS. 3.
REALIZAÇÃO DE DETRAÇÃO
.
IMPOSSIBILIDADE. JUÍZO DA EXECUÇÃO
.

4
.

RECURSO CONHECIDO
E

IMPROVIDO
.
1.
Mantida a majorante
prevista no art. 157, §2º-A, inciso I, do Código Penal
,
diante da desnecessidade de apreensão e realização de perícia na arma de fogo,
conforme entendimento firmado pelo STJ,
tendo a sua utilização restado comprovada pelos demais meios de prova colhidos nos autos.
2
.
É de rigor a manutenção da pena-base acima do mínimo legal, porquanto a vítima suportou relevante prejuízo financeiro, deixando de recuperar cinco aparelhos celulares pertencentes a sua loja, totalizando
valor entre
R$ 6.000,00 (seis mil reais) a R$ 15.000,00 (quinze mil reais).
3
.
C
onsiderando a ausência de elementos para aferir com exatidão o tempo de prisão cumprida até a sentença em razão deste processo, r
esta
a análise para o juízo da execução.

4
.

Recurso conhecido e

im
provido.

Vitória, 11 de julho de 2022

Desembargador FERNANDO ZARDINI ANTONIO

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.